Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708634-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. A. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARYENE MARTINS ALMEIDA AGRAVADO: JOSE FERNANDO COSENTINO TAVARES D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre as preliminares suscitadas em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator